Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008233-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIANE PEREIRA SILVA - CPF: 704.674.131-00 (VÍTIMA), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE), FABIANO ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 030.455.311-56 (PACIENTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPU
S
–
ROUBO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
1.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO
DA

CUSTÓDIA CAUTELAR
– QUESTÃO SUPERADA –
2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INCONSISTÊNCIA –
ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES DEMONSTRA
NDO
A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RENITÊNCIA DELITIVA DO
PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
3.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DO VÍRUS HIV – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE E/OU INDIQUE A DOENÇA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública e
da
aplicação da lei penal, para evitar sua re
iteração delitiva, porquanto ele
apresenta histórico de crimes, a revelar

a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3.É inviável a soltura do paciente ao argume
nto de que é portador do vírus
HIV, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer documento que comprove o alegado.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Hudson Luiz de Oliveira
, em favor de
Fabiano Almeida de Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única

da Comarca
de
Marcelândia
-
MT
.

C
onsta destes autos
que o paciente foi preso em flagrante delito
no dia
9 de maio de 2021, por ter supostamente cometido o crime
de roubo, tipificado no art. 157
do C
ódigo
P
enal
.

R
egistra, o impetrante,
que
a prisão em flagrante do paciente é ilegal, tendo em vista que
o delito em questão
teria
acontec
ido

no dia
8 de maio de 2021 (sábado) às 19h30
e
a ofendida só registrou
a
ocorrência em 9 de maio de 2021 (domingo) às 06h58
, sendo o paciente preso no mesmo dia
às 17h18
, ou seja
21h48
min
após o delito
; ressaltando
, outrossim,

que
ele
não estava
em posse do objeto roubado
, não
configura
n
do
, portanto,
o estado de flagrância previsto pela lei, pois o crime de roubo é classificado como instantâneo, se consumando de imediato, não se alongando no tempo
.

Afirma,
ademais
,
que
,
na audiência de custódia, a defesa
postulou o relaxamento da prisão em flagrante
, contudo,
o pedido foi indeferido e a prisão convertida
em preventiva,
para
garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da con
veniência da instrução criminal
.

Assevera,
também
, que, na espécie, não estão presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo
P
enal,
salientando que o paciente
não abalou a ordem pública, tampouco pretende fugir, uma vez que tem interesse em comprovar sua inocência
e buscar sua absolvição
.

Assevera, por fim,

que o atual momento do
p
aís é ex
tremamente delicado, diante da p
andemia da
c
ovid-19,
situação
que causa evidente risco à saúde do paciente, visto que é portador do vírus HIV.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o relaxamento da
prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido

pelo relator originário desta ação constitucional, Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
por meio das razões encontradiças no ID
87436999
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encami
nhou o expediente juntado no ID
88023997
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
90571457
, opinou pela denegação da ordem
.

Em razão da ausência justificada do
relator originário
,
o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de substituto
legal
.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta de julgamento
por videoconferência
,

procedendo-se a intimação do signatário desta exordial, advogado
Hudson Luiz de Oliveira

(OAB/MT 21.613), acerca da sua submissão ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

No

que tange
à suposta ilegalidade da prisão
em flagrante
do paciente,
sob a alegação
de
que não
restou

configurado o estado de flagrância previsto pela lei
,
é imperioso reconhecer qu
e essa argumentação
não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, em relação a temática já deixou assentado que

a
discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...

(HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul, Relator(a): Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação a matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

Noutro viés, no que se refere
à

inexistência dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva do paciente
, impõe-se registrar que essa tese
, igualmente,
não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautel
ar: a garantia da ordem pública

e aplicação da lei penal,
tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo acusado, bem como a sua reiteração delitiva.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[
...
]
Os
pressupostos

da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o delito é punido com reclusão, com pena máxima superior a quatro anos, bem como se trata de crime doloso (art. 313, inciso I, do CPP). Em atenção ao inciso II, do art. 313, do CPP, constatou-se que o flagrado possui maus antecedentes, respondendo, atualmente, ao executivo de pena de n° 11542-52.2013.8.11.0042 (atualmente vinculado ao juízo de Nobres/MT), sendo as condenações provenientes de vários processos e
algumas referentes
ao crime de roubo. Vejamos os processos inclusos no referido executivo: “
01-Guia de Execução Provisória do juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, extraída do Processo n.3459-3459 - cód. 52444 - pena de 05 meses de reclusão e 20 dia-multa, em regime fechado, por infração ao art. 157, §2o, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP; 02- Guia de Execução Penal Definitiva da Vara Única da Comarca de
Itaúba
-MT, processo 107-55.2009.811.0096
Cod
45470, por infração do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, e
art
329, caput c/c art. 69, ambos do CP, a pena de 02 anos de reclusão, e 02 meses de detenção, além de 10 dias-multa fixado em 1/30 do
salario
mínimo; 03-Guia de Execução Penal Provisória da 4a V. CR. Comarca de Cuiabá/MT, PROC. N. 19031-38.2016.811.0042, CÓD. 442358, NO ART. 157, § 2o, I, C/C ART. 61, I, E ART. 65, III, ''d'', todos do CP. A pena de 06 anos de reclusão em regime fechado, e pagamento de 16 dias multa. *** ANOTADO EM: 06/12/2016 *** 04-Guia de execução penal definitiva da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, proc. N. 467-49.2011.811.0086-CÓD. 49382, NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. A pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, em regime semiaberto. TRANSITADO EM 10/11/2014-MP, 31/08/2015-DEFESA E 03/07/2015-RÉU. *** ANOTADO EM: 07/02/2018
”. Analisando ainda o executivo de pena supra indicado, é possível perceber que réu foi posto em liberdade em decisão proferida no dia 29.11.2018, devendo cumprir algumas condições, dentre elas, utilizar tornozeleira eletrônica, contudo, conforme consta do próprio executivo (vide andamentos do SISTEMA SEEU), a tornozeleira encontra-se desativada desde 15.07.2019. Verifica-se ainda que o preso responde aos seguintes processos criminais, ainda em andamento: 0027864-45.2016.9.11.0042; e o TCO n° 0000209-95.2020.8.11.0030. Assim, o fato de possuir ações penais em andamento, demonstra que se permanecer solto continuará com as práticas delitivas, prejudicando a aplicação da lei penal e causando insegurança na ordem pública.
Os fundamentos da prisão preventiva
, igualmente, encontram-se evidenciados. A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o flagrado roubou o celular da vítima em pleno dia, correndo o risco de ser visto por terceiros. Ainda, segundo será apurado pela autoridade policial, foi encontrado outro aparelho celular com o flagrado. Portanto, o
modus operandi
do delito evidencia a periculosidade do flagrado. Assim, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do indiciado colide com suas garantias constitucionais de se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública e evitando-se, assim, novas investidas criminosas por parte dele. (...) Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao flagrado são de suma gravidade, indicando sua periculosidade acentuada, sendo possível extrair tal constatação da ousadia e destemor na ação perpetrada, eis que cometeu o delito durante o dia, e ainda, apesar de não estar comprovado se estaria portando uma faca, proferiu ameaça velada a vítima de que estaria portando uma, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas. (...) Assim,
presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança
. Por fim, as medidas cautelares não são suficientes, adequadas e proporcionais com relação aos fatos ora imputados ao flagrado, seja em razão da gravidade delitiva, seja em razão
da potencial
possibilidade de voltar a delinquir, uma vez posto em liberdade
(...) Por
fim, quanto à alegação de ser portador de HIV, a defesa até o presente momento não acostou aos autos qualquer documento que comprove a alegação, razão pela qual indefiro por ora a prisão domiciliar. Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado FABIANO ALMEIDA CAMPOS
. Expeça-se o competente mandado de prisão para o fim de alterar o título da prisão processual.
[
...
].
Desta
ques no original

Do excerto do pronunciamento judicial acima transcrito, é possível constatar a existência de elementos justificadores da custódia cautelar do paciente, qual se
ja: a garantia da ordem pública e

da
aplicação da lei penal,
pela gravidade concreta do crime e em razão da sua reiteração delitiva, restando preenchido, portanto,
o
s requisitos autorizadores para a prolação do referido ato constritivo.

Aliás, s
obre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à manutenção de prisão provisória, este é o magistério
de
Guilherme de Souza Nucci:

[...]Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do paciente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social[...].
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Ademais, infere-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que o paciente tem contra sua pessoa, diversas condenações transitadas em julgado e out
ros processos penais em trâmite
, quais sejam:
“
01-Guia de Execução Provisória do juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, extraída do Processo n.3459-3459 - cód. 52444 - pena de 05 meses de reclusão e 20 dia-multa, em regime fechado, por infração ao art. 157, §2o, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP; 02- Guia de Execução Penal Definitiva da Vara Única da Comarca de
Itaúba
-MT, processo 107-55.2009.811.0096
Cod
45470, por infração do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, e
art
329, caput c/c art. 69, ambos do CP, a pena de 02 anos de reclusão, e 02 meses de detenção, além de 10 dias-multa fixado em 1/30 do
salario
mínimo; 03-Guia de Execução Penal Provisória da 4a V. CR. Comarca de Cuiabá/MT, PROC. N. 19031-38.2016.811.0042, CÓD. 442358, NO ART. 157, § 2o, I, C/C ART. 61, I, E ART. 65, III, ''d'', todos do CP. A pena de 06 anos de reclusão em regime fechado, e pagamento de 16 dias multa. *** ANOTADO EM: 06/12/2016 *** 04-Guia de execução penal definitiva da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, proc. N. 467-49.2011.811.0086-CÓD. 49382, NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. A pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, em regime semiaberto. TRANSITADO EM 10/11/2014-MP, 31/08/2015-DEFESA E 03/07/2015-RÉU. *** ANOTADO EM: 07/02/2018
”.
[
...
]
Destaque no original

Além disso, v
erifica-se que o p
aciente
responde aos seguintes processos criminais, ainda em andamento:
AP
0027864-45.2016.9.11.0042 e o TCO n
.
0000209-95.2020.8.11.0030
;

situação que denota uma possível reiteração delitiva por parte dele, sendo, portanto, absolutamente justificável o receio de que, colocado em liberdade, pude
sse ele tornar à senda do crime; cumprindo ressaltar
, ademais,
que
, conforme foi consignado pelo
juízo
de primeiro grau na decisão atacada, o
acusado
foi colocado em liberdade em 29
de novembro de
2018, oportunidade em que ficou determinado o cumprimento de algumas condições, dentre
as quais:
o uso de monitoramento eletrônico, todavia, a tornozeleira eletrônica estava desativada desde 15 de julho de 2019.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.

6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Logo
, s
em embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime praticado e da reiteração delitiva.

De outro
prisma
, quanto à propalada viabilidade de revogação da prisão do paciente em razão de integrar grupo de risco para o covid-19por ser portador do vírus HIV, deve ser ressaltado que, atento
a
declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e
a
Lei
n.
13.979, de 6 de fevereiro de 2020,esta
,
dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional,principalmente,de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos
arts
. 4o e 5o da aludida Recomendação, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos juízes de primeiro grau, sendo es
s
e, aliás, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se
observa
do
julgado abaixo

parcialmente

transcrito
:

[...]
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62
/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.

(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020).
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso reconhecer que o
impetrante não juntou qualquer
documento
comprova
ndo
de
que o paciente é portador do vírus HIV ou que ele

não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional
onde se encontra
, razão pela qual a custódia cautelar reprochada deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, ju
lgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Fabiano Almeida de Campos
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021